Tribunal: TJPA
Processo: 0053606-33.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ APLICOU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROCEDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS ? MULTA, SUBSTITUÍDA POR DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM FIXADAS PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.O magistrado aplicou pena-base no mínimo legal, com a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, enfatizando, inclusive, os bons antecedentes do recorrente, que segundo a certidão de fl. 73 não responde a nenhum outro processo a não ser a presente ação penal. Acerca da natureza e quantidade da droga, o julgador asseverou tratar-se de pequena quantidade de entorpecente. Em seguida, reconheceu a figura do tráfico privilegiado, mas sem qualquer justificativa aplicou a causa de diminuição de pena na fração mínima prevista em lei, quando é cediço que a referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, demanda fundamentação idônea. Nova dosimetria. Apelante condenado a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias ? multa, substituída por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da vara de execuções penais. Precedentes. Apelo provido. Decisão unânime

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
DISTRITO DE ICOARACÍ.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0053606-33.2015.8.14.0201.
APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DE ALMADA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. alegação de que o juiz aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração mínima sem fundamentação idônea. procedência. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias - multa, substituída por duas medidas restritivas de direito a serem fixadas pela vara de execuções penais. recurso provido. decisão unânime.
O magistrado aplicou pena-base no mínimo legal, com a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, enfatizando, inclusive, os bons antecedentes do recorrente, que segundo a certidão de fl. 73 não responde a nenhum outro processo a não ser a presente ação penal. Acerca da natureza e quantidade da droga, o julgador asseverou tratar-se de pequena quantidade de entorpecente. Em seguida, reconheceu a figura do tráfico privilegiado,
mas sem qualquer justificativa
aplicou a causa de diminuição de pena na
fração mínima
prevista em lei, quando é cediço que a referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, demanda fundamentação idônea. Nova dosimetria. Apelante condenado a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias - multa, substituída por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da vara de execuções penais. Precedentes.
Apelo provido
. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Leonardo Rodrigues de Almada
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezesseis dias-multa,
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA.

Nas razões, a defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, uma vez que o julgador, ao reconhecer a mencionada minorante,
aplicou a fração mínima de diminuição sem justificar a operação
,
em afronta ao que dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ao final, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

À revisão

É o relatório. Inclua-se na pauta do plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial acusatória que no dia 19/08/2015, no conjunto Eduardo Angelim, Passagem Fé em Deus, n° 10, policiais militares que realizavam o serviço de ronda ostensiva no local flagraram o recorrente em poder de um saco com ¿papelotes" de cocaína, bem como outros ¿papelotes¿ da referida substância no interior do imóvel de sua propriedade, totalizando 64 invólucros, pesando 75,30 gramas no total. Regularmente processado, o apelante foi condenado à
pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatrocentos e dezesseis dias-multa
,

pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Inconformado, interpôs o presente apelo. São os fatos.

A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, uma vez que o julgador, ao reconhecer a mencionada minorante,
aplicou a fração mínima de diminuição sem justificar a operação
,
em afronta ao que dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sem delongas, com razão a defesa. Analisando os autos, observo que o magistrado aplicou pena-base no mínimo legal, com a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, enfatizando, inclusive, os bons antecedentes do recorrente, que segundo a certidão de fl. 73 não responde a nenhum outro processo a não ser a presente ação penal. Acerca da natureza e quantidade da droga, o julgador asseverou:
¿[...]
Natureza e quantidade de droga
: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do laudo de fl. 10, foi de 64 (sessenta e quatro) embalagens contendo a substância benzoilmetilecgonina (mais conhecida como "cocaína¿), pensando um total de 75,30 gramas,
representando uma pequena quantidade de droga
[...]¿

Em seguida, reconheceu a figura do tráfico privilegiado,
mas sem qualquer justificativa
1
aplicou a causa de diminuição de pena na fração mínima prevista em lei, quando é cediço que a referida minorante, quando fixada no patamar mínimo, demanda fundamentação idônea. Assim, mister proceder a reforma da dosimetria.

Logo, considerando a
pena-base de cinco anos e quinhentos dias-multa
, hei de aplicar a figura do tráfico privilegiado na fração de dois terços, encontrando, com isso,
a sanção de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias - multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Levando em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena corporal por duas medidas restritiva de direito, a serem fixadas pelo juízo da vara de execuções da capital. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Em relação à aplicação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. Precedentes. III - Na espécie, cotejando a sentença condenatória e o acórdão impugnado, denota-se que não houve qualquer fundamentação a lastrear a aplicação da fração mínima legal de 1/6 (um sexto) pela redutora contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. Nesse contexto, a pequena quantidade de droga apreendida, vale dizer, 13 pedras de crack, bem como a primariedade do paciente, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração máxima (2/3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionar a pena do paciente para 2 (dois) anos reclusão, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação. (HC 466.753/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)¿